Tribunal: TJDFT
Processo: 0729560-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 1.1. Em suas razões, a agravante pede a concessão da tutela de urgência para ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica, pela teoria menor, com a respectiva inclusão no polo passivo dos sócios da empresa.
2. No ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica a qual integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 2.1. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, tal encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do CC/2002. 2.2. Particularmente em relação à desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser levado a efeito sempre quando restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, ou seja, trata-se da denominada Teoria Menor, prevista pelo §5o do artigo 28 do CDC.
3. Nos termos da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976), para a constituição de grupo econômico de direito é necessária e existência de convenção entre as empresas, a combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, a participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das atividades filiadas pela sociedade controladora. 3.1. Ainda quando as formalidades previstas na lei não sejam observadas, pode ser reconhecida a existência de grupo econômico de fato quando verificada a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma finalidade econômica e o mesmo endereço comercial. 3.2. Dessa forma, a existência de grupo econômico depende de prova da atuação conjunta, identidade de endereços, a convergência de sócios e a unidade diretiva.
4. No caso dos autos, os elementos probatórios constantes no feito demonstram que as executadas são pessoas jurídicas diferentes, possuindo sócios, CNPJ e endereços próprios, conforme documentos. Ademais, não restou comprovado o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta. 4.1. Nesse quadro, vale destacar que, diferentemente do pontuado pelo agravante, o reconhecimento da configuração de grupo econômico não enseja, automaticamente, a responsabilização solidária das empresas integrantes, em relação a obrigação originária, sendo obrigatória a demonstração dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, o fato de a empresa agravada possuir mesmo objeto social e se encontrar estabelecida no mesmo endereço da executada, não é suficiente a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica. 4.2. Precedente: “(..) 2. No caso em apreço, o agravante alegou o abuso da personalidade da devedora, pois teria se utilizado de outras sociedades com o mesmo objeto social e estabelecidas no mesmo endereço, as quais assumiriam compromissos e encargos com a nítida e inequívoca intenção de inadimplir e prejudicar seus credores, além da ocorrência da confusão patrimonial e desvio de finalidade, o que configuraria fraude em prejuízo de terceiros, de modo que se faria necessária a declaração de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, essas alegações destituídas de provas, não servem para embasar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, já que nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o autor está incumbido de provar o fato constitutivo de seu direito. 3. O reconhecimento da configuração de grupo econômico não enseja, automaticamente, a responsabilização solidária das empresas integrantes, em relação a obrigação originária, sendo obrigatória a demonstração do abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, confusão patrimonial ou desvio de patrimônio entre as sociedades (art. 50 do CC). 4. O fato de a empresa agravada possuir mesmo objeto social e se encontrar estabelecida no mesmo endereço da executada, não é suficiente a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, diante da ausência de demonstração dos requisitos exigidos pela legislação aplicável, tem-se que a agravante não possui reponsabilidade solidária com a devedora principal, o que afasta a possibilidade de ser inserida no polo passivo do processo principal. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para indeferir, no caso, o pedido de formação de grupo econômico, assegurando a autonomia entre as partes, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos impostos pelo artigo 50 do Código Civil, de modo que deve ser excluída a empresa agravante do polo passivo dos autos principais. Decisão de primeiro grau reformada.” (0707716312024807000,Relator:Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). 4.3. Dessa forma, ausentes a demonstração da existência de grupo econômico e os demais requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor.
5. Recurso improvido.